Tribunal: TJDFT
Processo: 0720691-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Roubo. Furto qualificado mediante fraude. Absolvição. Princípios da consunção e da insignificância. Não aplicação. Reconhecimento do furto privilegiado. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pelos crimes de roubo e furto qualificado mediante fraude, por duas vezes, estes últimos em continuidade delitiva. A defesa requer absolvição quanto aos delitos de furto qualificado e defende a aplicação do princípio da consunção e do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade da aplicação do princípio da consunção aos delitos de furto qualificado; (ii) analisar a viabilidade da aplicação do princípio da insignificância aos crimes de furto qualificado; e (iii) a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado, com redução da pena.
III. Razões de decidir
3. Inviável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que os crimes de furto qualificado não caracterizaram mero exaurimento do crime de roubo, mas infrações autônomas, inexistindo sucessão de condutas com nexo de dependência entre elas.
4. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o furto qualificado mediante fraude representa uma conduta de elevada reprovabilidade, mesmo considerando o pequeno valor subtraído.
5. Não há falar em reconhecimento do furto privilegiado, uma vez que a qualificadora da fraude tem natureza subjetiva, inviabilizando a aplicação do benefício conforme a Súmula 511 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e furto se inexiste sucessão de condutas com nexo de dependência entre elas, configurando delitos autônomos. 2. O princípio da insignificância não se aplica a furtos qualificados mediante fraude, devido ao alto grau de reprovabilidade da conduta. 3. É inviável o reconhecimento do furto privilegiado quando a qualificadora for de ordem subjetiva, como a fraude.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 157, caput; 155, § 4o, II; 71, caput; CPP, artigo 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC n. 711.936/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 4.10.2022; AgRg no HC n. 828.362/RJ, Rel. Min Og Fernandes, 6a Turma, j. 16.10.2024; AgRg no AgRg no HC n. 821.224/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 9.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1899850, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 1.8.2024; Acórdão no 1846723; Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 11.4.2024; Súmula no 511 do STJ.